Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721905-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: LAURA SOUSA OLIVEIRA COSTA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 63602329) interposto por JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO contra Acórdão no 1904665 da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 62969399), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento também interposto pelo mesmo recorrente. Antes de qualquer juízo de admissibilidade, determinei, na linha do disciplinado pelo princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da adequação e do cabimento do aludido recurso (ID 63617719 - Despacho). Em seguida, a parte recorrente peticiona nos autos (ID 63684316 - Petição), aduzindo que tal manifestação “(...) tem a finalidade de esclarecer que foi um erro do Agravo Interno.” É o relato do necessário. Decido. Analisando a pedido contido na peça de ID 63684316 segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) , extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo interno, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DE ID 63602329, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe cabíveis em relação ao agravo de instrumento já julgado pelo Colegiado revisor (Acórdão no 1904665): certidão de trânsito em julgado e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator